Tribunal: STF
Processo: RE 1573804
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil e Previdenciário. Recurso extraordinário. Previdência complementar fechada. Complementação de aposentadoria. Regulamento da Previ. Igualdade formal entre homens e mulheres. Matéria submetida ao Tema nº 1.423 do ementário da Repercussão Geral. Devolução dos autos ao Tribunal de origem.



    I. Caso em exame



    1. .Recurso extraordinário interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve sentença favorável às participantes Adélia dos Santos Arnosti e outra, reconhecendo o direito à complementação integral de aposentadoria com 25 anos de contribuição, sob o fundamento de violação ao princípio da isonomia, à luz do Tema RG nº 452 (RE nº 639.138/RS).



    2. A recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. I, e 202, caput, da Constituição da República, sustentando que o regulamento do Plano 1 da Previ adota regras idênticas para homens e mulheres, não configurando discriminação, e que eventual majoração do benefício sem fonte atuarial fere o princípio da formação de reservas e o equilíbrio financeiro do plano.



    3. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário por reconhecer a existência de distinção relevante entre o caso concreto e o Tema RG nº 452, bem como a necessidade de pronunciamento específico do Supremo Tribunal Federal sobre a obrigatoriedade de diferenciação favorável às mulheres nos planos de previdência complementar.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) se é constitucionalmente exigível que os planos de previdência complementar adotem tratamento diferenciado entre homens e mulheres quanto ao tempo de contribuição e cálculo do benefício; (ii) se a matéria deve aguardar definição no Tema RG nº 1.423 (RE nº 1.415.115/PB), que examina a obrigatoriedade de discriminação positiva em favor das mulheres nos regulamentos de previdência privada; e (iii) saber se o acórdão recorrido violou os arts. 5º, inc. I, e 202, caput, da Constituição, em razão da não aplicação do Tema RG nº 452.



    III. Razões de decidir



    5. A matéria está abrangida pelo RE nº 1.415.115-AgR-ED/PB (Tema nº 1.423-RG), pelo qual se analisa a questão da isonomia em regulamentos de previdência privada.



    6. A fim de evitar possível formação de coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, é recomendável a devolução do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso



    IV. Dispositivo 



    7. Devolução dos autos ao Tribunal de Justiça, para que aguarde o julgamento final do RE nº 1.415.115/PB, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido processo. 



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PREVIDÊNCIA PRIVADA - Pretensão de recebimento da complementação de aposentadoria de forma integral com 25 anos de contribuição - Ação revisional cumulada com cobrança de diferenças proposta contra a entidade de previdência complementar - Sentença de procedência - Apelo da ré - Alegações de prescrição e decadência afastadas - Pedido de utilização do divisor de 25 (anos) sob alegação de infração ao princípio da isonomia em relação aos participantes homens - Violação ao princípio da isonomia - Repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 639.138/RS (tema 452) - Sentença mantida - Apelação desprovida.” (e-doc. 143, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 148).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. I, e 202, caput, da Constituição da República.



    3.1. Sustenta que “o Plano complementar da Previ estabelece, indistintamente, o mesmo tempo de contribuição para homens e mulheres (30 anos ou 360 avos) visto que esse prazo se refere ao tempo de filiação à entidade e não a tempo de serviço no RGPS” (e-doc. 155, p. 10).



    3.2. Alega que “os Estatutos posteriores preveem fórmula de cálculo do benefício na qual há um parâmetro que leva em conta o tempo de contribuição no RGPS - que não é o mesmo entre homens e mulheres - justamente para equiparar (e não para diferenciar) o benefício final pago pela Recorrente, de modo que homens e mulheres que tenham contribuído com o mesmo valor durante todo o período recebam o mesmo valor de benefício” (e-doc. 155, p. 12).



    3.3. Salienta que “o pagamento de quantia mensal superior às mulheres - que já recebem tratamento favorável - sem previsão atuarial, viola o art. 202 da Constituição (princípio da formação de reserva de capital), como ainda, ao disposto no art. 195, § 5º, da CF, pelo qual “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. Dessa forma, revela-se totalmente equivocada a pretensão de incidência das normas do RGPS (INSS) ao benefício oriundo de EFPC (PREVI), tendo em vista que (i) as entidades não são regidas pelo mesmo ordenamento jurídico, (ii) possuem regimes financeiros diversos e (iii) métodos de custeios distintos” (e-doc. 155, p. 14).



    3.4. Pondera que, “no caso em que o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 452 foi estabelecido que o Regulamento da Funcef (Plano Reg/Replan) viola o princípio da isonomia ‘ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria’. No caso concreto, as Recorridas buscam a declaração de que o Regulamento do Plano 1 da Previ, ao prever regras iguais entre homens e mulheres para o cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, viola o princípio da isonomia. Assim, em que pese a semelhança da matéria, o feito sub examine diferencia-se de modo substancial da hipótese tratada no Tema 452 por este Supremo Tribunal Federal, não se prestando aquele julgado, em decorrência da disparidade fática e jurídica, servir de razão de decidir para o presente caso” (e-doc. 155, p. 15).



    3.5. Pede “seja admitido o Recurso Extraordinário, com afetação da matéria (art. 1036, §1º, do CPC) para julgamento da questão de direito contida nos autos e, após remessa ao c. STF, lhe seja dado provimento, para: a) reformar o v. acórdão recorrido, diante da ofensa aos artigos 5º, I, e 202, caput, da CF/88, julgando-se improcedente a ação; b) inverter os ônus de sucumbência” (e-doc. 155, p. 19).



    4. Inicialmente, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, considerado o fato de o acórdão recorrido estar em harmonia com o Tema RG nº 452 (e-doc. 175).



    5. Interposto agravo interno, que foi desprovido (e-doc. 188). Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, que foram acolhidos, “com a consequente admissão do Recurso Extraordinário e remessa dos autos à E. Suprema Corte” (e-doc. 201, p. 5), nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FATOR DE DISCRÍMEN CONSTITUCIONAL POR GÊNERO. Complementação de aposentadoria. Valor do benefício. Inconstitucionalidade por violação ao princípio da isonomia. Alegação de omissão acerca de decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inaplicabilidade do entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 639.138/RS em caso análogo. Tema 452 do C. STF inaplicável ao caso concreto. Recurso Extraordinário que deve ser admitido. EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeito modificativo.” (e-doc. 201, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    6. A matéria está abrangida pelo RE nº 1.415.115-AgR-ED/PB (Tema RG nº 1.423) sob a redatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise.



    6.1. Confira-se a ementa do RE nº 1.415.115-AgR-ED/PB:



    “Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Tema 452 da repercussão geral. Elementos de distinção do caso concreto. 



    1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve o provimento monocrático do recurso extraordinário, nos termos do qual foi acolhido o pleito de complementação previdenciária, em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, aplicando-se à hipótese o decidido no Tema 452 da repercussão geral. 



    2. Na origem, a pretensão das autoras era de reconhecimento da necessidade de a previdência privada observar critérios mais favoráveis para a complementação de aposentadoria das mulheres – com menor tempo de contribuição –, tal como ocorre nos regimes próprio e geral de previdência social. Isso porque o regulamento da PREVI estabelece regras formalmente isonômicas para todos os beneficiários, homens e mulheres, possibilitando o recebimento (i) do valor integral da complementação apenas por aqueles que tenham contribuído ao longo de 30 anos, e (ii) do valor proporcional para os que tenham entre 20 e 30 anos de contribuição. 



    3. No julgamento do Tema 452 da repercussão geral (RE 639.138, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, j. 18.08.2020), esta Corte analisou o regulamento da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), que previa que o direito à complementação da aposentadoria seria adquirido, pelas mulheres, com 25 anos de contribuição e, pelos homens, com 30 anos de contribuição. Entretanto, para as mulheres, o valor da complementação alcançaria apenas 70% da diferença entre os proventos iniciais e o salário real, enquanto para os homens essa complementação seria de 80%. 



    4. Naquela ocasião, o STF decidiu que ‘[é] inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição’. Concluiu-se que, ao definir período inferior de contribuição para as mulheres, os regulamentos de planos de previdência complementar não poderiam promover redução no benefício correspondente. Haveria discriminação de gênero na hipótese então analisada, porque as mulheres não poderiam adquirir o direito a 80% do valor da complementação, benefício disponível apenas para os homens. Contudo, nada se decidiu sobre a hipótese em que o regulamento estabeleça o mesmo período de contribuição e o mesmo valor de benefício para homens e mulheres. 



    5. Há, portanto, elementos de distinção entre o caso concreto ora submetido a julgamento e o paradigma mencionado, uma vez que o regulamento aqui avaliado não estabelece benefício inferior para as mulheres com base em menor tempo de contribuição. Em verdade, são definidos critérios idênticos para pessoas de ambos os sexos. Sendo assim, há necessidade de nova discussão especificamente a respeito da obrigatoriedade, ou não, de os regulamentos de previdência complementar estabelecerem discriminações positivas em favor das mulheres, à luz das normas constitucionais pertinentes. A matéria guarda relevante repercussão jurídica, econômica e social, a justificar o reconhecimento da repercussão geral e a apreciação pelo Plenário. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para anular o julgamento do recurso extraordinário e afetá-lo ao Plenário, com proposta de reconhecimento de repercussão geral.”



    (RE nº 1.415.115-AgR-ED/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acordão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 06/02/2024; grifos nossos).



    7. Assim, para que não corramos o risco de formar coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    8. Nesse mesmo sentido, as decisões monocráticas por mim proferidas no RE nº 1.499.896/PB, j. 30/07/2024, p. 31/07/2024; RE nº 1.462.499-Rcon/PB, j. 15/04/2024, p. 16/04/2024; e no RE nº 1.470.602/RJ, j. 17/04/2024, p. 18/04/2024.



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que aguarde o julgamento final do RE nº 1.415.115/PB, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido processo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator